Tribunal: STF
Processo: HC 121599
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. Inexiste a prisão automática, considerado o crime imputado. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – AFASTAMENTO. O fato de o acusado deixar o distrito da culpa não autoriza a prisão preventiva – inteligência do artigo 366 do Código de Processo Penal.